Tribunal: STF
Processo: HC 227960
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Agravo Regimental na Cautelar Inominada Criminal 81/DF, submetida à relatoria do Ministro FRACISCO FALCÃO.



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça decretou em desfavor do paciente, investigado no bojo da denominada “Operação Lama Asfáltica”, as seguintes medidas cautelares: (a) afastamento do exercício das funções públicas pelo prazo de 180 dias; (b) proibição de acessar as dependências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, bem assim de utilizar os serviços daquela Corte; (c) proibição de se comunicar com os demais investigados, assim como com outros Conselheiros, servidores e funcionários da empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA; e (d) monitoração eletrônica. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo Regimental, submetido à Corte Especial do STJ, que assim decidiu: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CRIME E DESPROPORCIONALIDADE NAS MEDIDAS IMPOSTAS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE EXISTÊNCIA DO CRIME, AUTORIA, NECESSIDADE E RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Estando as medidas cautelares diversas da prisão adequadamente embasadas e cumpridas, sua manutenção é medida que se impõe. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento 



    Nesta ação, a defesa alega a ausência dos requisitos para a imposição das medidas cautelares diversas, notadamente o afastamento do exercício das funções públicas. Aduz, em suma: A norma condiciona a imposição da cautelar à probabilidade de que o exercício da função pública será utilizado para a reiteração criminosa [...], mas o exigido ‘justo receio’ não se verifica no caso concreto, porque os fatos investigados foram praticados no cargo de presidente do TCEMS, ao qual o impetrante renunciou (ff. 1406-1409, deixando de ser ordenador de despesas e não tendo mais qualquer influência sobre contratos) e não pode ser reconduzido (há vedação legal: art. 8º, § 2º, da LCE 160/20212). 



    Requer assim, a concessão da ordem, para suspender a eficácia do ato coator (afastamento do exercício das funções públicas; proibição de acesso às dependências e de utilização dos serviços do TCEMS; vedação de comunicação com quaisquer das pessoas mencionadas na decisão e com outros Conselheiros, servidores e funcionários do TCEMS; monitoração eletrônica).



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. Habeas Corpus – preventivo ou repressivo –, comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva pelas medidas cautelares de suspensão do exercício de função pública (prazo de 180 dias), proibição de acesso às dependências do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, vedação de comunicação com as pessoas indicadas na decisão e monitoração eletrônica, previstas no art. 319, II, III, VI e IX do Código de Processo Penal. Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, § 4º, do Código de Processo Penal, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que “As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas” (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016).



    No que concerne ao mérito da impetração, cabe destacar o seguinte trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] 



    As investigações e diligências executadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal demonstraram, ao contrário do que alega o agravante, a existências de graves irregularidades na execução do contrato formalizado entre o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul com a empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, tendo o agravante sido responsável por firmar 5 (cinco) termos aditivos com a empresa, mesmo após o cumprimento de medidas de busca e apreensão, envolvendo a empresa e o citado contrato, em meados do ano de 2021. 



    Conforme destacado à fl. 956 da decisão agravada: 



    Os fatos até então constatados evidenciam a existência de graves irregularidades e ilegalidades em certame licitatório e contrato milionário formalizado no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, sistematicamente aditado, mesmo após a execução de fase ostensiva da presente investigação, em 08/06/2021, que apontou indícios de fraude e desvio de recursos públicos no seio da própria Corte de Contas. Nesse cenário, estratégica se mostrou a participação dos Conselheiros do Tribunal de Contas WALDIR NEVES BARBOSA e IRAN COELHO DAS NEVES que, no exercício da Presidência da Corte de Contas e na função de ordenadores de despesa do órgão, autorizaram a contratação da empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA e a sistemática prorrogação do Contrato TCE/MS n. 03/2018. [...] Há, ainda, indícios de que outras empresas ligadas ao grupo criminoso também tenham se sagrado vencedoras em certames realizados no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, em contratações milionárias que, assim como a formalizada com a DATAEASY, podem ter levado ao desvio de recursos públicos. A total ausência de controle no acompanhamento da execução do contrato com a DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA tem ensejado fraudes e superfaturamento, em benefício dos próprios Conselheiros, por meio da contratação, pela empresa terceirizada, de pessoas ligadas diretamente a eles, para execução de tarefas completamente estranhas à atividade do Tribunal. Mesmo diante de evidências das irregularidades, que ensejaram inclusive ao cumprimento de mandado de busca e apreensão na sede da Corte de Contas em junho de 2021, os Conselheiros do Tribunal de Contas investigados permitiram a continuidade do esquema criminoso até a presente data, o que corrobora a contemporaneidade dos elementos que justificam a decretação da cautelar (art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal). 



     Apesar da alegação do agravante no sentido de estarem "documentalmente demonstradas a regularidade, a efetividade e a quantidade dos serviços prestados, não poderia deixar de determinar o correspondente pagamento" à empresa DATAEASY, há nos autos elementos informativos, notadamente documentos e depoimentos, que indicam o contrário do afirmado pelo Conselheiro. 



    Dos documentos autuados no processo administrativo TC/25075/2017 (mídia de fl. 294), relativo ao pregão eletrônico n. 10/2017 e do Contrato n. 03/2018, verifica-se que as ordens de serviço emitidas pela empresa DATAEASY consistiam em documentos de conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das atividades executadas, de modo a permitir a delimitação do grau de complexidade da demanda e, consequentemente, a definição da qualificação e capacitação do funcionário terceirizado que a cumpriria, para a mensuração do montante a ser pago à contratada. 



    A ausência de controle efetivo acerca das tarefas demandas e executadas pode ter levado ao pagamento de valores exorbitantes, como se constatou nos meses de março e maio de 2018, no tocante ao gabinete do agravante (fls. 927-929).



    Destaco, ainda, a inquirição do também investigado DOUGLAS AVEDIKIAN, gestor operacional do contrato, transcrito às fls. 930-931 da decisão agravada, que também atesta a ausência de controle acerca das atividades demandadas pelo e executadas no gabinete do Conselheiro Iran Coelho, nos meses de março a maio de 2018: 



    Especificamente sobre o mencionado "Termo de Aceite" firmado pelo Conselheiro IRAN COELHO DAS NEVES, o servidor DOUGLAS AVEDIKIAN, gestor operacional do contrato, deixa claro que não há qualquer controle sobre a aferição do que foi efetivamente executado pela empresa contratada para fins de pagamento por parte do Tribunal de Contas (fls. 75-76): 



    [...] 



    As investigações seguem em curso para averiguar a regularidade do certame licitatório modalidade pregão presencial n. 01/2021 e do contrato n. 009/2021, juntados pelo agravante às fls. 1.648-1.663, vencido pela empresa DOCSYS TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE DOCUMENTAÇÃO E MICROFILMAGEMLTDA - EPP, bem como para a sua rescisão, um ano após (fls. 1.665-1.666), agora noticiada pelo recorrente. 



    Diferentemente do alegado pelo agravante em seu recurso, entendo serem gravíssimas as irregularidades e ilegalidades na realização de certames licitatórios e na execução de contratos milionários identificadas no curso das apurações e que, em tese, podem configurar os crimes de fraude a licitação e peculato, ocorridos no seio da instituição que deveria servir como espelho e modelo de gestão pública, visto que tem por finalidade precípua zelar pela probidade administrativa para evitar a malversação do patrimônio público. 



    Há, nos termos da decisão agravada, indícios veementes da prática de crimes no âmbito da Corte de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, que precisam ser investigados, sendo as medidas decretadas essenciais para o regular desenvolvimento das apurações, bem como para resguardar a imagem da Corte de Contas e a credibilidade de suas decisões. 



    Assim, em que pese o elevado esforço argumentativo do agravante, não vislumbro razões para modificar os fundamentos da decisão agravada. 



    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    O art. 319 do CPP, por sua vez, ao elencar as medidas cautelares diversas da prisão, prevê a suspensão do exercício de função pública quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; proibição de manter contato com pessoa determinada, por circunstâncias relacionadas ao fato; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; e monitoração eletrônica. 



    Na espécie, as razões apresentadas pela Corte Especial do STJ revelam que a decisão que determinou o afastamento do paciente do exercício da função pública (assim como as demais medidas) está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas cautelares ora impugnadas. 



    De acordo com os autos, o paciente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, de quem se espera uma conduta compatível com as funções por ele exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio públicos, permitiu a continuidade do esquema criminoso, mesmo diante de evidências das irregularidades, que ensejaram inclusive ao cumprimento de mandado de busca e apreensão na sede da Corte de Contas. 



    A imposição das medidas cautelares, portanto, não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade da medida ante o justo receio de reiteração delitiva, notadamente porque é acusado da prática de crime ligado à atividade que até então exercia. 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a refutar a base fática descrita pelo Superior Tribunal de Justiça, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual e própria da instrução criminal. Ainda, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS . 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente